Tribunal: TJDFT
Processo: 0700238-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700238-69.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENA INACIO FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhe-se os autos ao Ministério Público por se tratar de ação relacionada ao direito à saúde. Após, conclusos para decisão. Brasília, 18 de abril de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator